Tribunal: STF
Processo: AI 119033
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
- AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS (CABIMENTO).
SÃO INCABIVEIS EMBARGOS CONTRA DESPACHO DE RELATOR QUE NEGA
SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTS. 330 E 333 DO RI/STF).
IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER OS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
(PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS), CONSIDERANDO-SE QUE A
PETIÇÃO DE EMBARGOS DEU ENTRADA NO PROTOCOLO DO TRIBUNAL FORA DO
PRAZO DAQUELE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.